Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Processo : 0707636-18.2021.8.07.0018 DESPACHO Ao apelante para manifestação sobre o cabimento da presente apelação em face da decisão interlocutória (id. 37894898 e 37894906). Prazo: 10 (dez) dias, já observado o prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator